Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802400-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELCI XAVIER DE RESENDE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME PREJUDICADO. TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 166 DO STJ. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A SUSTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, declarar a perda do objeto dos embargos de declaração interpostos e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº
0808336-31.2021.8.14.0301, movida por
ELCI XAVIER DE RESENDE
, concedeu a liminar pleiteada,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS, sobre as operações de transferência de rebanho bovino do Estado do Pará com destino ao Estado de Tocantins, entre estabelecimentos do Impetrante, bem como se abstenha da prática de qualquer atos tendentes a impedir o transporte com objetivo de exigir o referido imposto, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo da fixação da multa prevista no parágrafo segundo do art. 77do CPC.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 497 do CPC).

Ressalta-se que esta ordem não importa em qualquer restrição ao poder de polícia do Fisco, ao exercício de sua função precípua de fiscalizar e autuar na verificação de ocorrência de uma infração tributária.

Intimem-se a autoridade apontada na peça inicial, visando ao cumprimento da presente liminar, notificando-a para prestar informação no prazo de dez dias, bem como determino que se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da lei acima citada.

Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.

Após o decurso do prazo para informações, abra-se vista ao Ministério Público.

Belém, 05 de fevereiro de 2021.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal”.

Em suas razões (id.
4779129 – págs. 1/9), alude o agravante que o impetrante, ora recorrido, alegou ser pecuarista que, no desenvolvimento de suas atividades, utiliza-se de propriedades rurais localizadas no Estado do Pará e no Estado de Tocantins para a realização de transferência de parte de seu rebanho entre ambas, estando o fisco paraense cobrando o ICMS.

Sustenta o recorrente que o agravado requereu a concessão de liminar para que o juízo determinasse que o Fisco se abstivesse de cobrar o tributo em relação à cobrança de ICMS em operações de remessa de gado entre estabelecimentos do mesmo proprietário, sendo que o juízo
a quo
reconheceu a existência dos requisitos autorizadores da tutela, deferindo a liminar.

Defende que o agravado sequer comprova ser o proprietário, ou ao menos ter a posse da referida fazenda localizada no Estado do Tocantins e, que desse modo, merece ser reformada a decisão agravada.

Fala da fragilidade dos argumentos que conduziram ao deferimento da liminar, sustentando que esta não pode prosperar, pois manifestamente ausente o
fumus boni iuris,
vez que o agravado não comprova a propriedade ou posse da fazenda no Estado do Tocantins.

Sustenta a ausência de prova pré-constituída dos fatos articulados na inicial, haja vista a necessidade de dilação probatória, que é inviável em sede mandamental.

Em seguida, fala sobre as operações interestaduais de remessa de gado entre supostos estabelecimentos do impetrante, assim como da ausência de prova de posse ou propriedade no Estado do Tocantins.

Alegou, ainda, a necessidade de revogação de liminar, visto que é latente a existência do
periculum in mora
e da probabilidade do direito em favor da Fazenda Pública Estadual.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 5050257 – págs. 1/5).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 5166609 – págs. 1/7).

Conforme certificado nos autos, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração. (id. 5229620 – pág. 1).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 5751599 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de embargos de declaração sob o id. 5166609 – págs. 1/7, interposto pelo agravante contra decisão
que in
deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido
(id. 5050257 – págs. 1/5). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Dessa maneira, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, visto que devidamente tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua apreciação meritória.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à
reforma da decisão proferida pela magistrada de origem (id. 22987783 – págs. 1/3 – autos principais) que concedeu a liminar e suspendeu a cobrança de ICMS quando o fato gerador se tratar do deslocamento de

rebanho bovino do Estado do Pará com destino ao Estado de Tocantins, entre estabelecimentos do mesmo proprietário, no caso o recorrido, bem como que se abstivesse da praticar qualquer atos tendentes a impedir o transporte com objetivo de exigir o referido imposto, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da fixação da multa prevista no parágrafo segundo do art. 77 do CPC, fixando pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida.

Destarte, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, de fato, não dá ensejo à incidência do tributo ao norte mencionado, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com a transferência da propriedade.

Outrossim, no que tange à incidência da exação em hipótese sob análise, tem aplicação o teor da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, que assim reza: “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

É de se ressaltar que a regra matriz da incidência do imposto em questão se encontra prevista no artigo 155, II, da Constituição da República, que assim dispõe:

'Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

A circulação de mercadoria versada no dispositivo constitucional pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. É de se esclarecer, desde logo, que a transferência da mercadoria só pode ser jurídica e não física, de modo que aquela se materializa com a mudança da titularidade do bem.

Conforme bem salientou o Exmo. Procurador de Justiça em sua manifestação:

“Nesse diapasão, ao analisar os documentos juntados pelo Agravado no processo da Ação de Mandado de Segurança (Processo nº 0808336-31.2021.8.14.0301), observo que o Autor/Agravado comprovou ser proprietário de imóveis rurais nos Estados do Pará e Tocantins, conforme certidão de inteiro teor reprográfico expedida pelo Cartório do Único Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Imóveis e Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Arapoema, do Estado do Tocantins, conforme ID 22830361.

Logo, uma vez comprovadas as propriedades em nome do Agravado, verifica-se o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, pelo que entendo que deve ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de piso, pelas razões de fato e de direito apontadas.
”.

Portanto, não obstante as considerações do agravante, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação em seu favor.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2021